Tribunal: TJBA
Processo: 8073372-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8073372-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS, SERGIO SANTOS SILVA JUNIOR

APELADO: ALINE DOS SANTOS MIRANDA e outros

Advogado(s):SERGIO SANTOS SILVA JUNIOR, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. RESOLUÇÃO PETROS Nº 49/1997. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA DEPENDENTE COMO BENEFICIÁRIA. EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL (JOIA ATUARIAL). PARTICIPANTE APOSENTADO ANTES DA EDIÇÃO DA NORMA INTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA RETROATIVA. TEMA 907 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DAS PARCELAS DEVIDAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

O participante da PETROS passou à inatividade antes da entrada em vigor da Resolução nº 49/1997, razão pela qual não se lhe aplicam, retroativamente, as exigências nela previstas, sobretudo quanto à obrigatoriedade de pagamento de joia atuarial para a inclusão de beneficiário.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 907 — no sentido de que o regulamento aplicável é o vigente à época da implementação das condições de elegibilidade ao benefício — não alcança os casos em que a exigência regulamentar foi editada posteriormente à aposentadoria do participante, devendo prevalecer a norma vigente à data da inativação.

Não se admite a negativa de concessão da suplementação de pensão por morte quando a dependência econômica já foi reconhecida por outro regime previdenciário e não há prova de recusa ou omissão do participante quanto à inscrição do beneficiário, sobretudo se ausente prova de risco concreto ao equilíbrio atuarial do plano.

O termo inicial das parcelas vencidas deve coincidir com o requerimento administrativo indeferido, pois é nesta data que se configura a resistência da entidade ao cumprimento de obrigação cuja origem retroage à data do óbito.

A negativa administrativa baseada em interpretação jurídica razoável, ainda que posteriormente superada pelo Judiciário, não é, por si só, apta a ensejar reparação por dano moral.

Em atendimento ao artigo 85 § 11 do CPC, m
ajoro a verba honorária sucumbencial
da
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS,
de 10 % (dez por cento) para 15
% sobre o valor da c
ausa atualizada.

Apelação principal conhecida e improvida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelaç
ões
Cíve
is
nº
8073372-22.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
s e apelados

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e ALINE DOS SANTOS MIRANDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação principal interposta pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação adesiva interposta por ALINE DOS SANTOS MIRANDA
, no
s termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 14 de outubro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR